Tribunal: TJDFT
Processo: 0722926-40.2025.8.07.0016
Órgão julgador: RITA DE CÁSSIA DE CERQUEIRA LIMA ROCHA
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2025-10-08
Data de publicação: 2025-10-14

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. Embargos de declaração em recurso inominado. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. ARBITRAMENTO POR EQUIDADE. Embargos CONHECIDOS E rejeitados.
I. Caso em exame
1. Embargos de declaração opostos pelo Distrito Federal, para redução da condenação dos honorários advocatícios para 10 a 20% do valor da causa ou da condenação.
II. Questão em discussão
2. A questão em discussão consiste em analisar a existência de vícios no Acórdão embargado.
III. Razões de decidir
3. O escopo dos embargos declaratórios não é outro senão o de sanar na decisão obscuridade, contradição ou omissão, ou seja, aqueles erros advindos de fatos incoerentes, aptos a deformar ou prejudicar a compreensão ou alcance do que restou decidido pelo colegiado, e não a rediscussão das razões de julgamento.
4. Na hipótese, nenhum vício foi apontado pelo Embargante. Quanto ao arbitramento de honorários de sucumbência por equidade, combinando o artigo 6o, com o artigo 55, da Lei no 9.099/1995, mantém-se a fixação no valor de R$1.000,00, por “reputar mais justa e equânime, atendendo aos fins sociais da lei”, esta última ao estatuto da OAB, respeitando o exercício da advocacia quando o valor da causa ou da condenação seja de valor baixo.
IV. Dispositivo
5. Embargos de declaração conhecidos e rejeitados. Sem custas e sem honorários advocatícios.
________________
Dispositivos relevantes citados: Lei no 9.099/1995, art. 6o e 55.